Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716503-25.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o informado pelas partes aos ID 13568169 e 13813734, mantenha a Secretaria os autos suspensos, conforme determinado ao ID 13465433. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator